Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705235-17.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: MIGUEL JORGE SAFE NETO AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO MIGUEL JORGE SAFE NETO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que a matéria foi prequestionada. Aduz que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 280 da Súmula da Corte Suprema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004